Tribunal: TJMT
Processo: 1014143-57.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014143-57.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Habeas Corpus - Cabimento, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERIKA BARCELAR SANTANA DA COSTA - CPF: 049.067.501-84 (PACIENTE), JUIZ DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA TOMÉ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS

- HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA -

PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU MEDIDAS ALTERNATIVAS -

LEGÍTIMA DEFESA
-
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL
-
NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DA CONDUTA
-
DELITO PRATICADO APÓS CONSUMO EXCESSIVO DE BEBIDA ALCOÓLICA -
PERICULOSIDADE SOCIAL NÃO EVIDENCIADA -
PRIMARIEDADE, ENDEREÇO FIXO E OCUPAÇÃO LÍCITA
- CRIME OCASIONAL - MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES
- JULGADOS DO STJ E TJMT -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE
.

“Analisar a negativa de autoria ou a ocorrência de uma das causas excludentes de ilicitude, previstas no art. 23 do Código Penal, demandaria o exame de provas, o que é inviável em sede de habeas corpus.”
(TJMT, HC NU 1010027-81.2019.8.11.0000)

O homicídio, quando caracterizado como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva,
“sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas”
(STJ, RHC 107.337/MG).

“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.”

(TJMT, HC 1008993-37.2020.8.11.0000)

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014143-57.2024.8.11.0000 -
COMARCA DE CUIABÁ/MT

IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S): ERIKA BARCELAR SANTANA DA COSTA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ERIKA BARCELAR SANTANA DA COSTA

contra ato comissivo do Juízo da Núcleo do Inquéritos Policiais de Cuiabá – NIPO, nos autos de incidente processual (PJe n° 1008511-21.2024.8.11.0042), que indeferiu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares pelo cometimento, em tese, de homicídio - 121,
caput
, do CP- (ID 216029171-fls.64/66).

O impetrante sustenta que: 1) “
a vítima [...] foi até o imóvel da Paciente com uma faca e passou a golpeá-la”
, a configurar legítima defesa; 2) “
as partes estavam embriagadas”
,
“houve lesões recíprocas”
e
“o episódio foi isolado”
na vida da paciente, a elidir perigo gerado pelo estado de liberdade; 3) o órgão do Ministério Público de primeiro grau
“pediu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
; 4) a decisão constritiva estaria fundamentada em
“ilações genéricas de ordem pública e garantia da instrução penal”
;

5) a paciente
“não possui antecedentes criminais e se apresentou voluntariamente à polícia militar logo após os fatos”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória à paciente ou substituída a custódia por mediante medidas alternativas (ID 216025190), com documentos (ID 216029163 ao ID 216029171).

O pedido liminar foi deferido parcialmente (ID 216267193).

A i. 6ª. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – homicídio – decretação da prisão preventiva - gravidade da conduta - Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – possibilidade – ausência de riscos à ordem pública ou a instrução criminal – gravidade dos fatos que não ultrapassa a que é ínsita ao tipo penal em espécie - Paciente primária, com endereço certo, e que se apresentou espontaneamente, logo após o fato delituoso - medidas cautelares suficientes ao caso - Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem.
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 221179169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva da paciente foi substituída por medidas cautelares nos seguintes termos:

“[...] A assertiva de que teria agido em legítima defesa envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de Habeas Corpus.

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

‘Analisar a negativa de autoria ou a ocorrência de uma das causas excludentes de ilicitude, previstas no art. 23 do Código Penal, demandaria o exame de provas, o que é inviável em sede de habeas corpus.’ (HC N.U 1010027-81.2019.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 26.7.2019)

Em sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública [‘necessidade de evitar que o agente persista na prática criminosa, [...] acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades’], bem como para garantir a instrução do processo [‘em liberdade é receoso que [...] perturbe ou impeça a produção dos elementos de informação’].

Todavia, a paciente foi presa em flagrante ao pedir ‘ajuda no Batalhão’ da Polícia Militar porque ‘também estava ferida e com escoriações pelo corpo’ (Boletim de Ocorrência nº 2024.131129 – ID 216029167–fls.8/9); na delegacia de Polícia, admitiu ter desferido os golpes de faca em Rose Maria Tomé, em contexto de embriaguez, após ter sido agredida [por facadas desferidas pela vítima], de modo que as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC N.U 1019088-29.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 27.10.2020).

Não bastasse, a paciente é primária, tem endereço certo no distrito da culpa [‘Rua Irmã Elvira Paris, 581, bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT’], além de ocupação lícita como ‘vendedora’.

O homicídio, quando caracterizado como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, ‘sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas’ (STJ, RHC nº 107.337/MG - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.4.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

‘Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da

conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.’ (HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – 18.5.2020) [...].”

(ID 216270671)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares:

1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres; 3) não manter contato com as testemunhas; 4) não se ausentar da Comarca de Cuiabá/MT, sem prévia autorização judicial; 5) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024